Tribunal: TJES
Processo: 5010073-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010073-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEIRISVAN PINTO RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010073-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEIRISVAN PINTO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IDELMAR MENDES DE SOUSA - MA8057

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KEIRISVAN PINTO RODRIGUES, contra suposto ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da ação penal nº 0000247-43.2021.8.08.0067.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

Indica, ademais, ausência de contemporaneidade da medida, eis que os fatos apurados na ação penal ocorreram em 2018 e a prisão somente foi decretada em 2021.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...]

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 06h, nesta cidade, o denunciado KEIRISVAN PINTO RODRIGUES, agindo de forma livre e consciente, com “animus necandi”, utilizando-se de arma branca (faca), tentou matar a vítima Wanderson Soares Lourenço, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima descritos, a vítima chegou até o bar do gaúcho, onde também o denunciado KEIRISVAN, além de duas moças (Lorrayne e Cristiane) e mais um rapaz não identificado.

Consta que a vítima chegou no local e ficou conversando durante algum tempo com referidas pessoas e após as mulheres terem ido embora, iniciou-se uma breve discussão entre a vítima e o rapaz que estava na companhia do denunciado KEIRISVAN.

Consta, ainda, quando a vítima saiu do local e estava indo na direção da rodoviária, foi abordada pelo denunciado KEIRISVAN PINTO RODRIGUES, o qual, de posse de uma faca, desferiu-lhe um golpe/facada no abdômen, ocasionando-lhe as lesões descritas às fls. 37/38 e 75/77.

Consta dos autos que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado KEIRISVAN, eis que a vítima conseguiu correr e foi imediatamente socorrida e encaminhada ao hospital.

[...]

A inicial veio instruída com cópias de documentos referentes ao inquérito policial.

Deles extraio que a autoridade de polícia judiciária ouviu as duas mulheres mencionadas na denúncia e ambas indicaram que, tanto a vítima quanto o réu, encontravam-se no bar do Gaúcho, na madrugada dos fatos.

Ademais, a própria vítima aponta o paciente como o autor da facada.

Acrescento, ainda, que em consulta ao andamento da ação penal junto ao E-Jud, verifiquei que o paciente foi pronunciado em 06/05/2022, interpondo Recurso em Sentido Estrito.

Devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Enquanto que para estes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, para aqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade, especialmente em se tratando de feito da competência do Tribunal do Júri.

No tocante à necessidade da medida, ressalto que a despeito da decretação da prisão preventiva com o recebimento da denúncia, o paciente somente foi encontrado no Estado de Goiás.

Ressalto, por oportuno, que esta Corte já confirmou a legalidade da segregação da paciente nos autos do Habeas Corpus nº 0023703-29.2021.8.08.0000, especialmente porque comprovada sua necessidade.

Tampouco há que se falar em excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, uma vez que a prolação da decisão de pronúncia atrai a aplicação do entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
no enunciado 21.

Por essas razões, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010073-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEIRISVAN PINTO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IDELMAR MENDES DE SOUSA - MA8057

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. SÚMULA 21, STJ. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Súmula 21, STJ. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.